Tribunal: TJSP
Processo: 2130832-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Mora comprovada por meio de notificação extrajudicial. Desnecessidade de realização de nova notificação para o cumprimento do acordo judicialmente homologado. Decisão reformada. Agravo provido. Cerceamento de defesa não caracterizado. Contraditório diferido. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Mora comprovada por meio de notificação extrajudicial. Desnecessidade de realização de nova notificação para o cumprimento do acordo judicialmente homologado. Decisão reformada. Agravo provido. Cerceamento de defesa não caracterizado. Contraditório diferido. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000520097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2130832-92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FECULARIA BOA VISTA LTDA - ME, é embargado SCANIA
BANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1a Vara Cível do Foro Central da Capital
Embargos de Declaração n. 2130832-92.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Fecularia Boa Vista Ltda. ME
Embargada: Scania Banco S/A
Voto n. 19.478
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Prequestionamento.
Alienação
fiduciária.
Busca e apreensão. Mora comprovada por
meio de notificação extrajudicial. Desnecessidade de realização de nova
notificação para o cumprimento do acordo
judicialmente
homologado.
Decisão
reformada. Agravo provido. Cerceamento de
defesa
não
caracterizado.
Contraditório
diferido. Ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Requisitos do
art.
1.022
do
CPC
não
preenchidos.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 112/114, proferido por esta 35a Câmara de
Direito Privado e de minha relatoria, pelo qual foi dado provimento ao
recurso de agravo de instrumento da exequente.
Segundo a embargante, executada, a Turma
Julgadora foi “omissa”, em síntese porque deixou de atender o disposto
no inciso II, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, incorrendo em
cerceamento de defesa. Pugna pela cassação da decisão, prequestionando
os artigos 994, IV, 1.022, I e II e 1.019, II, todos do CPC, bem como o
artigo 5a, LV da CF.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Aliás, o próprio conceito de “omissão” utilizado
pela embargante está equivocado. A omissão que dá ensejo aos embargos
de declaração é apenas e tão somente aquela envolvendo aspectos
importantes da causa, que possam influenciar no resultado do
julgamento, não constituindo “omissão, na definição da lei de regência,
a apreciação das questões jurídicas de forma a afigurar-se injusta à
parte embargante” (STJ, EDcl-REsp n. 124.864-PR, 1a Seção, j.
06-11-1998, rel. Min. Demócrito Reinaldo).
De
todo
modo,
na
espécie,
existe
incompatibilidade lógica entre o mérito do recurso e a intimação da
parte contrária. Isso porque, o pedido formulado no recuso versa
justamente sobre a desnecessidade de notificação da parte contrária
para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo, nos
termos previstos no acordo formulado entre as partes: “em caso de
descumprimento no pagamento do valor acordado, a REQUERIDA
perderá o desconto eventualmente aqui concedido e, após abatimento
de eventuais valores pagos, será retomada imediatamente a ação,
mediante expedição do competente mandado de busca e apreensão,
se o caso, como forma de garantir a satisfação da integralidade da
dívida, independentemente de qualquer notificação ou aviso,
ensejando, inclusive, na posterior execução das garantias, nos
termos avençados nas cédulas (alienação fiduciária), em consonância
com o disposto o artigo 1363, II e artigo 1364, ambos do Código
Civil, c/c parágrafo 2o do artigo 3o do mencionado Decreto-Lei no
911/69, com redação dada pelas Leis 10.931/04 e 13.043/14”
[grifei] (ver cláusula 3 do acordo fls. 98).
Não é por outra razão que, quando do
processamento do recurso, não houve determinação de intimação da
parte contrária, ainda que a serventia tenha feito isso por equívoco. Ora,
rigorosamente, a intimação da parte contrária torna prejudicado o
próprio recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
E
isso
evidentemente
não
acarreta
cerceamento de defesa. No caso, o contraditório foi apenas diferido
para depois do cumprimento da liminar. Incide, guardadas as devidas
proporções, o artigo 9o do CPC: “art. 9o Não se proferirá decisão
contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no 'caput' não se aplica: I - à tutela
provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência
previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão prevista no
art. 701”.
Em
suma,
não
há
omissão,
contradição,
obscuridade nem erro material e, de acordo com o entendimento
adotado, nenhum dos dispositivos e princípios arrolados pela embargante
foi violado. O que ela realmente pretende é, por vias transversas,
modificar o resultado do julgamento e, como se sabe, nosso sistema
processual civil prevê instrumentos processuais próprios para isso, aos
quais ela deve recorrer se entender devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, não se admite venha esse recurso,
“com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n.
173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 175/315).
Nesse
diapasão,
anoto
que,
apesar
da
interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código
de Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” [grifei]), a
função judicial continua a ser marcada pela atuação prática, sendo de
relevo a análise das teses discutidas no processo enquanto necessárias
ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-SP, 2a Turma, j.
01-04-1996, rel. Min. Ari Pargendler).
Em outras palavras, basta sejam “enfrentadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da
causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O Poder
Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por
exemplo, analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em
razão da análise anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12)
ou fundamentos que “já tenham sido enfrentados na formação dos
precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13).
E mais: ainda que se trate de embargos de
declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, é patente
que o recurso deve preencher os requisitos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil; vale dizer, não se está diante de uma nova modalidade
recursal: para que o recurso seja admitido, a decisão hostilizada deve
conter, necessariamente, vício de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, o que não se verifica na espécie.
Quanto
ao
tema,
confira-se
o
seguinte
precedente do Superior Tribunal de Justiça, citando lição sempre atual
de José Miguel Garcia Medina:
“'Vê-se, pois, que através de embargos de
declaração não é possível realizar-se prequestionamento, uma vez que, a rigor, o
prequestionamento eminentemente necessário já é de
ter sido realizado quando da apresentação das razões
recursais. Os embargos declaratórios prestar-se-iam,
apenas, à incitar o órgão julgador a suprir
determinada omissão, e nesse suprimento talvez fique
demonstrada a existência de violação a disposição
federal. No máximo, poder-se-ia entender que a
parte 'pre-prequestionaria', através dos embargos de
declaração.
Isso
porque
já
teria
ocorrido
o
prequestionamento e, não havendo manifestação do
órgão julgador, a respeito da questão constitucional ou
federal, através dos embargos de declaração se
visaria a alcançar a supressão da omissão, mas não o
prequestionamento, que já é de ter ocorrido'” (STJ,
REsp n. 744.584, 1a Turma, j. 08-11-2005, rel. Min. Luiz
Fux).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Posto isso, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de
declaração.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica